Tribunal: TJES
Processo: 5011676-55.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011676-55.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JONCICLE HONORIO e outros

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE NUMERÁRIO MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. CONTA CORRENTE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, X, DO CPC. APLICAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “são impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente” (STJ. AgInt no REsp n. 1.812.780/SC. Primeira Turma. Rel. Min. Benedito Gonçalves. Julgado em 24/05/2021) 2) Trata-se, portanto, de hipótese de interpretação extensiva da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, a qual também alcança o numerário depositado em conta corrente. 3) Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto p
or

JONCICLE HONORIO E MARIA GORETI COVRE CARDOSO HONORIO

em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco na execução de título extrajudicial proposta em seu desfavor pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
(autos

n. 5000297-30.2022.8.08.0008), a qual indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores constritos por intermédio da consulta no sistema Sisbajud.

Em

suas razões
, os
Agravantes, em resumo, defendem que as quantias bloqueadas são impenhoráveis, visto que
“a impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos, prevista no inciso X do art. 833 do CPC/2015, não abrange apenas aquela poupada em caderneta de poupança, mas, também, em conta corrente”.

Diante disso, requereu a reforma da decisão, para que sejam liberados os valores bloqueados.

Por seu turno, o Agravado, em contrarrazões, impugna o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos recorrentes e, no mérito, pleiteia o desprovimento do recurso.

De saída, convém examinar a impugnação à gratuidade de justiça.

I - DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA

O Agravado em suas contrarrazões impugna o benefício da gratuidade de justiça concedido aos Agravantes na decisão ID 6247395, pela qual o recurso foi recebido com efeito suspensivo;

impugnação essa que, de saída, hei por bem rejeitar.

Isso porque, como sabido, recai sobre o impugnante o ônus de comprovar que a parte beneficiária da justiça gratuita não preenche os requisitos legais que autorizam o deferimento da benesse.

Nesse caminhar, colaciono a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. ARTIGO 784, III, CPC. ARTIGO 206 DO CÓDIGO CIVIL. INSTRUMENTO PARTICULAR. BENEFÍCIO DE ORDEM. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
O impugnante tem o ônus de comprovar que o beneficiário da gratuidade da justiça não preenche os requisitos para sua concessão.
Na espécie, as provas são insuficientes para infirmar a precariedade presumida das pessoas físicas que compõe o polo ativo do feito, motivo pelo qual não há elementos capazes de revogar o benefício concedido. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 049170012816, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

No mesmo sentido, tem-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIROS. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO CMN 3.954/2011. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ABUSIVIDADE. TARIFA DE CADASTRO. CONTRATO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIVERSA. VALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE.
O ônus de provar a inveracidade da declaração de insuficiência financeira recairá sobre a parte adversa se esta impugnar o deferimento da gratuidade de justiça. Não tendo sido apresentada qualquer prova para embasar a impugnação, há que se manter as benesses concedidas à parte impugnada.
[...] (TJMG; APCV 5000193-94.2019.8.13.0334; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro; Julg. 07/06/2023; DJEMG 12/06/2023)

Na hipótese vertente, verifico que o Agravado

não trouxe aos autos nenhuma prova capaz de demonstrar a veracidade de sua alegação no que se refere à suposta capacidade financeira da parte adversa; mas limitou-se a argumentar genericamente acerca da necessidade de a parte autora comprovar que faz jus à benesse.

Como visto alhures, competiria ao impugnante, ora Agravado,

produzir prova no sentido de desconstituir a declaração de hipossuficiência preenchida pela parte autora, presumidamente verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC), o que não logrou êxito em cumprir.

Isso posto, prevalece o deferimento do benefício, motivo pelo qual, como já adiantei,
rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça veiculada pelo Agravado.

II - DO MÉRITO

No que se relaciona ao mérito recursal, nesta ocasião
reafirmo o entendimento externado
quando
da análise do pedido liminar, sendo de rigor, assim, o provimento deste agravo de instrumento.

Como se depreende do processo de referência, da conta titularizada pelo Agravante
JONCICLE HONORIO
junto ao Banco Banestes foram bloqueados R$ 3.050,23; enquanto da conta mantida pela Agravante
MARIA GORETI COVRE CARDOSO HONORIO
na Caixa Econômica Federal foi constrita a quantia de R$ 396,92.

Sucede que, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil alcança não só os valores existentes em conta poupança, mas também aqueles que constam em conta corrente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1.
São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente.
Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no REsp n. 1.812.780/SC. Primeira Turma. Rel. Min. Benedito Gonçalves. Julgado em 24/05/2021)

Trata-se, portanto, de hipótese de interpretação extensiva da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, a qual também vem sendo adotada pelos demais Tribunais Pátrios, a saber:

[...]
De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é absolutamente impenhorável a quantia depositada em aplicações financeiras e poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança de até 40 salários-mínimos também se aplica àqueles depositados em conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papéis-moeda.
[...] (TJMG; AI 0891063-70.2022.8.13.0000; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata; Julg. 20/10/2022; DJEMG 21/10/2022)

Em igual sentido já se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA – VALORES EM CONTA-CORRENTE – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833 do Código de Processo Civil, ao estabelecer a relação de bens que estariam imunes à expropriação executiva, previu a impenhorabilidade de verbas de caráter remuneratório.
2. O c. STJ possui entendimento firmado no sentido de que são impenhoráveis os valores de até 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em conta poupança, conta-corrente e em outras aplicações financeiras, conforme firmado no AgInt no RESP 1.812.780/SC 3. Diante da ausência de elementos que autorizem o afastamento da proteção legal, compreendo que o reconhecimento da impenhorabilidade do valor disponível em conta-corrente é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AI 5001152-33.2022.8.08.0000. Terceira Câmara Cível. Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho. Data 13/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE QUANTUM DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, INCISO X, CPC. APLICABILIDADE A DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o limite previsto no art. 833, X, do CPC, para efeito de impenhorabilidade, também se aplica ao depósito em conta corrente.
Precedentes. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 5004821-60.2023.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Brasil Nery; Julg. 14/12/2023)

Desta feita, haja vista os valores que foram bloqueados das contas titularizadas pelos Agravantes, que se encontram dentro do limite previsto na Lei, de rigor a reforma do
decisum
agravado, a fim de que sejam desbloqueados os numerários.

Por derradeiro, sublinho não desconhecer do entendimento jurisprudencial que relativiza a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, todavia, como já visto, a hipótese legal que melhor se amolda ao caso concreto é a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, como visto alhures, cuja interpretação extensiva impede o bloqueio dos valores em questão.

III - DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão e deferir o pedido de desbloqueio dos valores constritos via sistema Sisbajud nas contas bancárias de titularidade dos Agravantes.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/01/2024 às 17:54:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49345730012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)